Tribunal: TJDFT
Processo: 0755733-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE COMO BASE DE CÁLCULO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento parcial do cumprimento definitivo de sentença, ao atribuir efeito suspensivo quanto à parcela dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de ser necessário aguardar julgamento de outro agravo que poderia repercutir nas astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as astreintes integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se é legítimo sobrestar o cumprimento de sentença para aguardar julgamento de outro recurso que versa sobre a multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza coercitiva e visam a compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se confundindo com a condenação principal.
4. O sobrestamento do cumprimento de sentença revela-se indevido, pois o julgamento do outro agravo não interfere na base de cálculo dos honorários, já que a verba honorária não incide sobre astreintes.
5. A suspensão da marcha processual compromete o recebimento de verba de natureza alimentar, afrontando o direito à duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença, sem qualquer sobrestamento.
Tese de julgamento: "As astreintes possuem natureza coercitiva e não integram a condenação principal.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 1.048; Lei 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.033/PR.